Tribunal: TCU
Processo: 045.806/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil deferida pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Therezinha de Jesus Chavarry, a partir do falecimento de Henrique Chavarry da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da pensão civil deferida pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Therezinha de Jesus Chavarry a partir do falecimento de Henrique Chavarry da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito para os atos de alteração da pensão civil instituída por Henrique Chavarry da Silva em favor de Therezinha de Jesus Chavarry (à Peça 13 sob o n.o 20788401-05-2006-000009-1 e à Peça 14 sob o n.o 20788401-05-2006-000010-5), nos termos, por analogia, da Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF e da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a administração do Tribunal Superior do Trabalho dê ciência da presente deliberação do TCU à interessada apontada pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Superior do Trabalho, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.